Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS INFERIORES À MEDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACRESCIDO DE PERCENTUAL DO CDI. ABRANDAMENTO DO PACTA SUNT SERVANTA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA AUSENTE. COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFAS DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA E DE ADITAMENTO DE CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conquanto os empréstimos tenham sido contratados sem destinação específica, o embargante confirma sua destinação ao incremento da atividade empresarial, de modo que se afasta a aplicação da legislação consumerista.
2. As taxas de juros são devidas quando livremente contratadas – pacta sunt servanda –, não podendo, em violação a autonomia da vontade, serem substituídas por outras sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
3. Tendo em vista a utilização, como parâmetro, da taxa média dos juros de mercado, aferida pelo Banco Central para operações de crédito com recursos livres realizados por pessoas jurídicas para a obtenção de capital de giro, por período superior a 365 dias, nas datas dos contratos em exame, verifica-se que as taxas mensais expressamente pactuadas (0,77%.a.m de 11/11/2020; 0,86% a.m., de 2/3/2021; e, 0,91.a.m%, de 17/9/2021) são, em verdade, inferiores à média de mercado apurada, na ordem respectiva, de 0,805%, 1,095% e 1,535%..
4. De acordo com o disposto no § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004, que disciplina a cédula de crédito bancário, admite-se a capitalização em periodicidade inferior a um ano, que, sem regra de restrição específica, pode ser diária, desde que haja informação clara e expressa em cláusula contratual.
4. Como o CDI tem como função remunerar o capital por meio da aplicação de juros, que podem, ocasionalmente, ser até superiores aos percentuais regularmente convencionados, a adoção do posicionamento de que aplicação da taxa DI não se presta à substituição dos coeficientes de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda, espelha melhor o equilíbrio na relação negocial. Assim, visando ao afastamento do eventual enriquecimento sem causa, necessário abrandar o princípio do pacta sunt servanda para substituir a variação do CDI pela do INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda no período. Precedentes
6. É admitida a cobrança de comissão de permanência, conforme a média do mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada ao percentual convencionado, não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual. No caso, embora prevista a cumulação no contrato, a comissão de pernanência não foi aplicada.
7. Afasta-se a alegação de cobrança de tarifa genérica, uma vez que expressamente prevista nos instrumentos negociais a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e das tarifas de Substituição de Garantia e de Aditamento de Contrato, que é legítima.
8. Recursos conhecidos, parcialmente provido o interposto pelo embargante e provido o interposto pela embargada.